Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM IMPUTADOS EXCLUSIVAMENTE À RÉ LOCATÁRIA. CONDENAÇÃO NÃO IMPUGNADA NA ORIGEM POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo embargante contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos. O embargante alega erro de fato relacionado à condenação dos honorários sucumbenciais constante da r. sentença a quo, buscando a majoração dos honorários em desfavor do fiador apelante, com base no art. 85, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se houve erro de fato no v. acórdão, ao concluir que a r. sentença condenou exclusivamente a locatária ao pagamento dos honorários sucumbenciais, e, em caso positivo, estabelecer se é possível a majoração dos honorários em grau recursal em desfavor do fiador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê a possibilidade de embargos de declaração apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso concreto, o acórdão recorrido não apresenta erro de fato, pois o v. acórdão embargado concluiu, de forma clara e fundamentada, o entendimento de que a r. sentença primeva condenou a parte requerida - no singular e no feminino - ao pagamento dos honorários, sem qualquer menção ao fiador. 3.1. Foi também salientado, no v. acórdão, que o dispositivo da r. sentença primeva não foi objeto de embargos em primeiro grau, tampouco de impugnação recursal no momento oportuno, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
4. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: 1. A extensão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais que não foi objeto de embargos de declaração ou impugnação recursal no momento oportuno não pode ser revista em sede de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 1o, e 1.022.